Tribunal: TJPA
Processo: 0005725-05.2013.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005725-05.2013.8.14.0048

APELANTE: MUNICIPIO DE SALINOPOLIS

PROCURADOR: DANIEL KONSTADINIDIS

APELADO: MARCELO DA SILVA AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PELO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM DESCOMPASSO PARA COM O ITEM 14.13 DO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

No presente caso a despeito da clara previsão de convocação pessoal mediante Aviso de Recebimento – AR a convocação se deu por publicação no Diário Oficial do Município ensejando sua nulidade por desrespeito ao regramento editalício como acertadamente reconhecido pela sentença.

2.

Outrossim, a pretensão do apelante em obstar a produção de efeitos da sentença em razão
da necessidade de serem apuradas as possíveis irregularidades apontadas na Ação Cautelar Inominada Preparatória de ACP nº 0000343-65.2012.8.14.0048 não pode ser acolhida.

3.

A referida ação teve a sua petição inicial indeferida pelo Juízo
a quo
em 05/11/2013, e como bem assinalado pelo apelante estando em grau recursal, porém, recurso esse recebido apenas no efeito devolutivo em 01/04/2014 ainda pendente de julgamento.

4.

Em acréscimo, é válido consignar que a pretensão recursal consistiu no provimento para reformar a sentença terminativa e viabilizar o recebimento da petição inicial daquela ação cautelar e futuramente nova sentença desta feita apreciando o mérito.

5.

Dessa forma, não me parece razoável condicionar a plena satisfação do mérito, no presente caso envolvendo nomeação de candidato em concurso público ao deslinde de uma ação cautelar preparatória cuja pretensão sequer foi examinada no mérito.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0005725-05.2013.8.14.0048

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DANIEL KONSTADINIDIS (OAB/PA 9.167-A)

APELADO: MARCELO DA SILVA AGUIAR

DEFENSORA PÚBLICA: GISELE VIEIRA BRASIL BATISTA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES SOUZA

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido inicial determinando ao réu que proceda a nomeação e convocação do autor para preenchimento do cargo de Vigia, nos termos do Edital 001/2011, antecipando os efeitos da tutela determinando nomeação e posse imediatas.

Nas razões recursais o Município de Salinópolis aduziu que em razão da suspensão das nomeações e posses, decorrente da necessidade de serem apuradas as irregularidades apontadas pelo
Parquet
em Ação Cautelar nº 0000343-65.2012.8.14.0048, atualmente em grau de recurso, a sentença recorrida deverá ser inicialmente suspensa e posteriormente reformada dada a nulidade do certame.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Recurso recebido no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento, todavia condicionando a plena satisfação do mérito ao deslinde da Ação Cautelar.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

No certame em questão o Edital nº 001/2011 assim previa:

14.13. O prazo de convocação de que trata o subitem imediatamente anterior, somente poderá ser levado em consideração para efeito de eliminação, em caso de não comparecimento, se a convocação for feita mediante ciência do candidato no ato convocatório ou por correspondência via correios com aviso de recebimento - AR.

(...)

15.8. O candidato aprovado deverá manter junto à Prefeitura Municipal de Salinópolis, durante o prazo de validade deste concurso público, seu endereço atualizado, através de correspondência via correios com Aviso de Recebimento - AR, visando à eventual nomeação, não lhe cabendo qualquer reclamação quando da impossibilidade de convocação por insuficiência de endereço.

15.8.1. Para efeito do disposto no subitem 15.8. a Faculdade Integrada Carajás - FIC remeterá à Prefeitura Municipal de Salinópolis cadastro de todos os candidatos aprovados contendo todos os dados constantes no Requerimento de Inscrição através de CD-ROM.

No presente caso a despeito da clara previsão de convocação pessoal mediante Aviso de Recebimento – AR a convocação se deu por publicação no Diário Oficial do Município ensejando sua nulidade por desrespeito ao regramento editalício como acertadamente reconhecido pela sentença.

Outrossim, a pretensão do apelante em obstar a produção de efeitos da sentença em razão
da necessidade de serem apuradas as possíveis irregularidades apontadas na Ação Cautelar Inominada Preparatória de ACP nº 0000343-65.2012.8.14.0048 não pode ser acolhida. Explico.

A referida ação teve a sua petição inicial indeferida pelo Juízo
a quo
em 05/11/2013, e como bem assinalado pelo apelante estando em grau recursal, porém, recurso esse recebido apenas no efeito devolutivo em 01/04/2014 ainda pendente de julgamento pela 1ª Turma de Direito Público.

Em acréscimo, é válido consignar que a pretensão recursal consistiu no provimento para reformar a sentença terminativa e viabilizar o recebimento da petição inicial daquela ação cautelar e futuramente nova sentença desta feita apreciando o mérito.

Dessa forma, não me parece razoável condicionar a plena satisfação do mérito, no presente caso envolvendo nomeação de candidato em concurso público ao deslinde de uma ação cautelar preparatória cuja pretensão sequer foi examinada no mérito.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/07/2023